Tribunal: TJDFT
Processo: 0727861-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. EXTEMPORANEIDADE. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. FRAUDE DOCUMENTAL. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. QUANTUM REDUZIDO.
1. O efeito suspensivo atribuído ao recurso de Apelação decorre de determinação legal, o que a doutrina denomina de efeito ope legis, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI do Código de Processo Civil.
1.1. Inexistindo adequação entre o pedido de efeito suspensivo e as previsões legais, não se configura o interesse recursal.
2. De acordo com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
2.1. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao magistrado o julgamento antecipado do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2.3. A prova documental, nos termos do art. 434, do Código de Processo Civil, deve acompanhar a contestação, sendo de todo descabida a pretensão de delegar a sua produção ao juízo, extemporaneamente.
2.4. Ante a não comprovação, por parte da apelante, da inviabilidade de obtenção do documento ou sua utilidade, prova postulada com o objetivo de viabilizar eventual constatação de fraude na contratação do plano de saúde, é de se concluir que o julgamento antecipado do mérito não importou afronta ao princípio da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
3. A despeito de ser possível o cancelamento dos serviços em decorrência da constatação de fraude, é imprescindível que essa comprovação se dê de forma hábil a ensejar a rescisão contratual, ou seja, mediante a demonstração do não cumprimento dos requisitos exigidos para a adesão a partir da apresentação de documentos inconsistentes.
3.1. Por não ter a ré se desincumbido dos ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora ou de comprovar a incidência do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não se pode falar em resilição unilateral do contrato.
4. A melhor doutrina e jurisprudência estabelecem que o dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme preveem os incisos V e X do artigo 5o da Constituição Federal.
4.1. A reparação por dano moral necessita que a inadimplência contratual supere o mero dissabor cotidiano, exigindo-se, para tanto, a demonstração de situação de cunho excepcional na qual a atitude do plano de saúde provoque tenha o condão de provocar lesões à integridade física do beneficiário, caracterizando, assim, violação a direito de personalidade.
4.2. Considerando que a autora se encontra sob cuidados médicos, tendo-lhe sido prescrita a realização de hemodiálise para tratamento de Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva (GNRP) secundária a vasculite e que relatório médico presente nos autos permite aferir que a enfermidade diagnosticada é grave e possui alto índice de mortalidade, a notícia de cancelamento do plano de saúde teve o condão de afetar direito de personalidade.
4.3. A redução para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil mil reais) se mostra adequada e proporcional ao abalo moral experimentado pela autora, sem, contudo, dar ensejo ao seu enriquecimento indevido.
5. Apelo parcialmente conhecido e parcialmente provido.